Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.

1. Consoante Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública – órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal –, vez que haveria confusão entre credor e devedor.

2. Tendo em vista que já se formou coisa julgada sobre o tema referente à possibilidade de cobrança de honorários advocatícios do Distrito Federal pela DPDF, não há como rediscutir tal matéria, uma vez que a questão está preclusa.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.